Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA PREVENÇÃO DE JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. FATOS DISTINTOS EM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTUMÁCIA DELITIVA. NOVO CRIME APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA. MATERIALIDADE. USUÁRIOS DIVERSOS. PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. A via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, sendo ônus da defesa demonstrar em que medida há conexão probatória entre os crimes de tráfico que são imputados ao paciente, ocorridos em 6/10/2022 e 17/10/2022.

2. O fato de os delitos terem sido praticados na mesma via pública e presenciado pelo mesmo policial que atua na repressão de drogas na região não se mostra suficiente para atrair a regra do art. 76, III, do CPP, pois os fatos delituosos parecem distintos em suas circunstâncias.

3. As provas a serem obtidas no curso da instrução não possuem nenhum vínculo instrumental; a materialidade de cada delito é independente. Os usuários abordados pelos policiais são diversos e diferentes porções de drogas foram apreendidas em cada situação flagrancial, sendo devidamente identificadas nas respectivas ações penais.

4. No que tange à manutenção da prisão preventiva do paciente, essa ancora-se na necessidade de garantia da ordem pública, pois o paciente estava em liberdade provisória, concedida dias antes pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, quando voltou a delinquir.

5. Ordem denegada.